Tribunal: TJMT
Processo: 0011820-65.2016.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011820-65.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), TANIA DE FATIMA FANTE CRUZ - CPF: 162.289.281-04 (ADVOGADO), ANDREA CAROLINA COELHO MAGRINI - CPF: 617.269.661-00 (ADVOGADO), CELSO MARTIN SPOHR - CPF: 152.749.189-72 (ADVOGADO), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), TIBERIO TSIWA RU ABDZU - CPF: 630.014.201-97 (APELADO), SANDRO LUIS COSTA SAGGIN - CPF: 427.770.621-53 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), ANDRÉ VILELA MARTINS OLIVEIRA (ASSISTENTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DE VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de Barra do Garças/MT contra sentença que condenou ao pagamento de R$ 150.000,00 por danos morais, decorrentes de erro médico que resultou no óbito de uma paciente
. O
município argumenta ausência de nexo causal entre a conduta médica e o falecimento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se houve falha no atendimento médico e nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais de saúde e o óbito da paciente; e (
ii
) se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Ficou comprovada a omissão do ente público no diagnóstico e tratamento da paciente, estabelecendo o nexo causal entre a conduta médica e o óbito, conforme o laudo pericial.

4. No entanto, em reexame necessário, foi determinada a redução do valor da indenização por danos morais, aplicando-se o método bifásico de quantificação do dano, fixando-o em R$ 50.000,00.

IV. Dispositivo e tese

5. Rejeitada a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. O município responde por omissão no diagnóstico e tratamento médico, configurando o dever de indenizar. 2. O valor da indenização por danos morais é reduzido para R$ 50.000,00.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CPC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interp
osto pelo Município de Barra do Garças/MT

contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Barra do Garças/MT
, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais (perdas e danos e lucros cessantes) e danos
morais
n
°
0011820-65.2016.8.11.0004.
, julgou
parcialmente
procedente o pedido inicial,
condenando ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de danos morais
em favor do
Requerente.

Inconformado, o Apelante
interpôs recu
rso de apelação (ID
199151325
) relatando que os cuidados dispensados à paciente foram apropriados, de modo que
não se verifica nexo causal entre a conduta dos médicos e o óbito da paciente.
Relata
que a demora na realização do diagnóstico de apendicite se deve às peculiaridades do quadro clínico da paciente, agravado pelo estado de gravidez, o que dificultou a identificação imediata da doença
.

Aduz que a paciente
foi submetida a diversos exames e que seu quadro clínico foi acompanhado de forma contínua, inclusive com realização de parto e, posteriormente, a cirurgia de
laparotomia
exploratória para confirmação do diagnóstico de apendicite
;
que
a cirurgia realizada, apesar dos riscos inerentes a qualquer procedimento cirúrgico, era o tratamento indicado para o quadro clínico apresentado, e que, lamentavelmente, o óbito decorreu de complicações
outras
, não havendo como atribuir responsabilidade ao município ou aos profissionais de saúde envolvidos
.

Finaliza, sustentando que
nenhum ato comissivo ou omissivo eivado de ilicitude foi realizado pelos médicos do Município de Barra do Garças, ora Apelante; não há pressuposto legal
à reparação de danos emergentes, moral ou lucros cessantes
; motivo pelo qual requer
que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral.

A certidão de ID
199151326
registrou a tempestividade
da

apelação.

Por sua vez, o

Apelado

arguiu em preliminar a falta de dialeticidade no sentido de que
não atac
ou
especificamente os fundamentos da sentença recorrida, limitando-se a reproduzir argumentos já apresentados na contestação, sem trazer elementos novos ou contrapor-se diretamente aos fundamentos utilizados na decisão de primeiro grau.
No mérito, sustentou que houve falha no atendimento médico, corroborado pelo laudo pericial
, logo há
nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais de saúde e o dano sofrido, uma vez que a inadequação do atendimento e a demora no diagnóstico foram determinantes para o desfecho fatal.

E ainda, afirma que
o sofrimento suportado pela paciente e seus familiares em decorrência do atendimento inadequado e do falecimento prematuro justificam a indenização por danos morais fixada na sentença de primeiro grau
. Ao final, requer
a reforma parcial da sentença para que seja reconhecido o direito à indenização por lucros cessantes.

A certidão de ID
199151330
registra a tempestividade das contrarrazões interpostas.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é
pelo
desinteresse de intervenção ministerial

(
ID

212474684).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Barra do Garças/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais (perdas e danos e lucros cessantes) e danos moraisn° 0011820-65.2016.8.11.0004, julgou procedente o pedido inicial, a fim de condenar o ente público municipal ao pagamento de R$150.000,00

(cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por danos materiais.

Conheço da remessa oficial
e também
do recurso voluntário porque presentes os pressupostos de admissibilidade.

Em
preliminar

o
apelado sustenta
que o
recurso de apelação interposto pelo
M
unicípio carece de admissibilidade em razão da violação ao princípio da
dialeticidade
e que o recorrente não
apresentou argumentos específicos e fundamentados que refutassem os pontos da sentença, limitando-se à repetição de alegações anteriores, o que inviabiliza
ria
o exercício pleno do contraditório.

Para

Daniel
Amorim Assumpção Neves
(2017):

Costuma-se afirmar que o recurso é composto por dois elementos: o volitivo (referente à vontade da parte em recorrer) e o descritivo (consubstanciado nos fundamentos e pedido constantes do recurso).
O
princípio da
dialeticidade

diz respeito ao segundo elemento, exigindo do recorrente a exposição da fundamentação recursal (causa de pedir:
error
in
judícando
e
error
in procedendo) e do pedido (que poderá ser de anulação
, reforma
, esclarecimento ou integração). Tal necessidade se ampara em duas motivações: permitir ao recorrido a elaboração das contrarrazões e fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso.
(grifos nossos).
(
NEVES, Daniel Assumpção Amorim. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. Rev. E atual. Salvador:
Juspodivm
, 2020).

A legislação vigente dispõe em seu art. 1.010
, inciso III,
do Código de Processo Civil que a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conter
á
: “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
;”.
Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que os fatos narrados em apelação
devem

ser
inteligíveis
,
enquad
r
ando
os fundamentos jurídicos ao menos em tese,
sendo

vedada a articulação
insuficiente, vaga e abstrata
(STJ - REsp: 1320527 RS 2012/0089834-4).

À vista disso, este E. Tribunal também possui o seguinte
entendimento
:

DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – APELO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA/MT – INTEMPESTIVO – NÃO CONHECIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DANOS MORAIS – NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – TRANSFERÊNCIA E INTERNAÇÃO EM UTI – MORTE DA PACIENTE – PERDA DE UMA CHANCE – TRATAMENTO FRUSTRADO – POSSIBILIDADE DE SOBREVIDA E TRATAMENTO DIGNO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – RECURSO PROVIDO. Constatada a intempestividade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
Não há acolher a preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença recorrida e encontram-se associadas aos temas abordados.
A responsabilidade civil estatal, decorrente do ato omissivo do Poder Público, por falta, ou falha, do serviço – realização de procedimento cirúrgico –, ficou caracterizada, em razão da redução da chance de sobrevida da paciente, que não teve como usufruir do tratamento prescrito pela equipe médica. A perda de um ente querido, sem receber o tratamento necessário, é fato que causa severo abalo de ordem moral, passível de ser indenizado.

(TJ-MT - AC: 00064190520188110008, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 07/08/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/
2023)Câmara
Cível, julgado em 20/06/2024,
DJe
de 20/06/2024) (g. n.)

Após detida análise das razões recursais apresentadas, entendo que o princípio da
dialeticidade
foi devidamente observado pelo
A
pelante
. As
razões expostas no recurso são suficientes para demonstrar o inconformismo do
A
pelante com a decisão de primeiro grau,
tendo em vista que atacam
de forma direta e fundamentada, os pontos cruciais apreciados pelo juízo
singular
, como a caracterização da responsabilidade
ente municipal
e a existência de nexo causal entre a conduta dos profissionais de saúde e o óbito da paciente.

Por estes motivos
rejeito
a
preliminar de ofensa ao princípio da
dialeticidade
recurs
al arguida nas contrarrazões à a
pelação

e passo à análise do
mérito
recursal.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração”
(
Stoco
, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Ressalta-se que
a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...) A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (
faute

du

service
); e a culpa anônima, não individualizada;
o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público
(cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378).
A mesma
regra se aplica quando se trata de terceiros, como
e
o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes;
o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestação do serviço público.
”
(Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531) [Destaquei].

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a
responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do
dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...)
3
.
Recursos Especiais providos.”
(STJ,
REsp
1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010,
DJe
30/06/2010 - negritei)

Isto posto
, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Estado, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam: a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, verifico que restou evidenciada a omissão do ente demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu de culpa exclusiva ou concorrente da vítima ou, ainda, que adveio de caso fortuito ou força maior.

À vista disso, o entendimento deste E. Tribunal é claro ao dispor que os profissionais da saúde devem utilizar-se de toda a técnica disponível para o tratamento do paciente a fim de alcançar a sua cura e resolução do caso (TJ-MT - AC: 00266607620108110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/06/2020).

Com efeito, verifica-se que, em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, a parte
A
utora logrou êxito em comprovar a culpa da municipalidade pelo evento danoso, retratada pela omissão em diligenciar a fim de efetuar
exames complementares que buscassem identificar as origens
dos sintomas da paciente (d
ores abdominais
)
, incorrendo no seu posterior óbito.

O laudo pericial (ID 199151283 –
pdf
. 146) confirma de maneira clara o erro médico, evidenciando a falha no atendimento devido à demora no diagnóstico e tratamento, o que contribuiu diretamente para o evento danoso. Neste sentido,
visualiza-se que

no início d
o tratamento da paciente
, em 27
de janeiro de 2016

lhe foi receitado o uso do medicamento
buscopan
,
conforme
prescrito em
Receita
M
édica (ID 19915
1283 – fls. 38)
, sendo este
utilizado inclusive
para o uso nos dias seguintes. D
iante da persistência dos sintomas por cinco dias, os profissionais de saúde tinham a responsabilidade de adotar medidas mais eficazes para esclarecer o quadro clínico da paciente
, situação
esta
que não aconteceu no caso em epígrafe.

À vista disso, o entendimento deste E. Tribunal é claro ao dispor que os profissionais da saúde devem utilizar-se de toda a técnica disponível para o tratamento do paciente a fim de alcançar a sua cura e resolução do caso
(
TJ-MT - AC: 00266607620108110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/06/2020
).

Por consequência, visualiza-se o nexo de causalidade entre a conduta perpetrada pelo ente muni
ci
pal,
através de seus agentes de saúde
e
o resultado lesivo causado à paciente exsurge,

no caso em tela
, o dever de indenizar.

No que
concerne
à quantificação d
os
danos morais,

impõe
-se
a
redução
do
valor
estipulado, uma vez que
a apelação está
submetida
ao reexame necessário.

Nessa linha de raciocínio,

constata-se a aplicação
ao caso o
método bifásico, amplamente utilizado pelo Superior Tribunal de Justiça para estabelecer a compensação de forma equitativa, evitando, assim, a adoção de critérios exclusivamente subjetivos pelo julgador
.

Neste método impõe-se que

i) “Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes”; e
i
i
)
“Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (STJ – REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
S
anseverino
,
Terceira Turma, julgado em 13.9.2011,
D
Je

21.9.2011).

Na aplicação da primeira fase de aplicação do método bifásico
s
,
este E. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de morte de paciente decorrente de falha na prestação do serviço
médico

têm arbitrado o valor da indenização por danos morais,
em valores que flutuam entre
R$ 2
5
.000,00 (vinte
e cinco
mil
reais)

e R$ 2
0
0
.000,00
(duzentos
mil
reais
)

(
N.U 0006291-90.2015.8.11.0007, Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006579-53.2017.8.11.0006, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 27/03/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024).

Desse modo, fixo
como quantum básicos os valores de
R$ 25.000,00 (cinte e cinco mil reais) a R
$ 200.00,00 (duzentos mil reais)
.

Passo para a análise da segunda fase de aplicação do método bifásico
, assim,
a
nalisando o caso concreto e
observando a indenização
aplicada nos
precedentes
a
cima
utilizados

visualiz
a-se
que
a
indenização menos gravosa foi
empreg
ada no falecimento de
criança de 02 (dois)
a
nos e 03 (três) meses de vida que
ocasionou sequelas físicas que evoluíram a óbito
d
a infante
e que a mais gravosa na ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) pela morte de feto.
Deste modo
, respeitados os danos
experimentados
,
a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da indenização
, além dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
fixo como valor base a quantia de
R$

50.000,00 (cinquenta mil reais)
em benefício do
A
utor.

O valor
estipulado
está em conformidade com o
precedente do Superior
Trib
u
nal

d
e Justiça
, a seguir:

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. FALECIMENTO DE RECÉM-NASCIDO. 1. OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO CONFIGURADA. 2. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. FALTA DE LEGITIMIDADE RECURSAL DO CORRÉU PARA SE INSURGIR CONTRA A EXCLUSÃO DE UM DOS LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRECEDENTE. 3. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 4. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO DA DEMANDA. POSSIBILIDADE, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO. 5. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS MÉDICOS E OS DANOS CAUSADOS À SAÚDE DO MENOR. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 5.1. PROVA PERICIAL. NÃO VINCULAÇÃO DO JULGADOR. 6. REDUÇÃO DO VALOR DA REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. 7. RECURSO ESPECIAL DO PRIMEIRO RECORRENTE

CONHECIDO E PROVIDO, E CONHECIDO E DESPROVIDO O DO SEGUNDO
I
NSURGENTE.
[...]

6.
É possível a intervenção deste Superior Tribunal de Justiça para reduzir o valor da indenização por danos morais apenas nos casos em que o quantum arbitrado pelo acórdão recorrido se mostrar exorbitante, distanciando-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, situação que não se faz presente no caso, diante da sua fixação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em favor dos pais da criança.

7. Recurso especial do primeiro recorrente conhecido e provido, e conhecido e desprovido o do segundo insurgente.

(REsp n. 1.328.457/RS, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
de 17/9/2018.)

Deixo de apreciar, entretanto, as insurgências do
A
pelante no que se
refere
à

impertinência da concessão
de
lucros cessantes
, danos emergentes e a inadequação da teoria da perda de uma chance no caso em análise, uma vez que as referidas indenizações não foram
concedidas
pelo juízo

singular
,

de modo que
não prejudica
m
o recorrente.

Acerva do tema,
verifico
que
o

A
pelado também pleiteia em sede de contrarrazões a reforma da sentença para fins de concessão dos lucros cessantes em seu benefício. Contudo, tal pleito é inaplicável, pois a pretensão de modificar a decisão deveria ter sido apresentada por meio de recurso específico, evidenciando,
igualmente
, a inadequação da via processual escolhida.
As contrarrazões são destinadas,
exclusivamente, para fins de contrapor e rebater as teses suscitadas no recurso apelatório.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REFORMA DA SENTENÇA – PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA –
RECURSO REJEITADO. Para que
seja
cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022,
incs
. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, § 1o, do CPC.
Conforme a jurisprudência do c. STJ, “as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum
devolutum
quantum
appellatum
”

(
AgInt
no
AREsp
1.309.230/PR, 4a Turma, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 04.10.2018)
As contrarrazões de apelação não constituem via própria para se formular pedido de reforma da sentença.

(TJ-MT 10002961720198110047 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
, Data
de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2022)
(g.
n
.)

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade
. Reformo em parte a sentença no reexame necessário
, reduzo o valor da reparação por danos morais (
R$
50.000,00
)

na forma exposta. Resta prejudicada a apelação voluntária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024